Tribunal: TJES
Processo: 5039654-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039654-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PIERANGELLI ROSALEM CEOLIN e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039654-95.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO
: PIERANGELLI ROSALEM CEOLIN e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Afirmam os Requerentes que adquiriram, para si e sua filha menor, passagens para voos operados pela Requerida para o itinerário Vitória – Rio de Janeiro – Porto Alegre, no dia 30/12/2023, saindo às 06:00 e chegada no destino final as 10:15, de onde seguiriam até a cidade de Bento Gonçalves. Afirmam que após pousarem no aeroporto do Rio de Janeiro, foram surpreendidos com a informação de que o voo para Porto Alegre estava cancelado, sem qualquer justificativa, sendo inicialmente realocados em voo com conexão e chegada em Porto Alegre após às 20:25. Após verificaram a existência de voo realizado por outra companhia aérea com destino a Caxias do Sul, com chegada às 17:30, tendo solicitado a reacomodação para tal voo, o que foi realizado pela ré. Por fim, afirmam que o voucher ofertado para alimentação foi insuficiente, bem como tiveram que pagar novamente taxa pela bagagem extra em razão da reacomodação em voo de empresa diversa e despesa com deslocamento entre o aeroporto de Caxias do Sul e a cidade de Bento Gonçalves. Diante disso, pleiteiam reparação por danos materiais no valor total de R$ 617,40 e danos morais de R$10.000,00 para cada autor.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 107,40 (cento e sete reais e quarenta centavos) a título de danos materiais e R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, a título de danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) se houve falha na prestação de serviço pela recorrente ao cancelar o voo; (ii) se os transtornos sofridos pelo recorrido configuram dano moral indenizável; e (iii) se o valor da indenização por danos morais foi adequadamente fixado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao analisar os autos, vê-se que resta caracterizada a responsabilidade civil da empresa aérea. A simples alegação de que o voo foi alterado em razão de reajuste de malha aérea e que a alteração foi feita com antecedência, não afasta a responsabilidade da ré, por se tratar de risco inerente ao próprio negócio em si, caracterizando fortuito interno. Assim, ausente as excludentes de responsabilidade, responde a requerida pelos danos amargados pelo consumidor

4. O valor de R$ 107,40 (cento e sete reais e quarenta centavos) por danos materiais está devidamente comprovado nos autos, não havendo controvérsia quanto a esse ponto.

5. O dano moral é configurado quando os transtornos ultrapassam o mero aborrecimento, como ocorreu no presente caso, vez que não foi fornecido ao consumidor assistência adequada conforme preconiza a Resolução n° 400/2016, sobretudo pelo vaucher insuficiente para a alimentação dos passageiros no aeroporto. Tal circunstância é motivadora de frustração, inquietação e impotência diante do episódio. O valor arbitrado a título de danos morais se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção da verba indenizatória, a título de danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a cada autor, por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

6. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)